Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009455-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), VALDIR CELESTINO VIANA - CPF: 411.602.071-00 (AGRAVANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONRÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CAUSA -
Insurgência DO AGRAVANTE QUANTO AOS CÁLCULOS DA PARTE rÉ BASEADOS NO VALOR DA CONDENAÇÃO – CÁLCULOS MANTIDOS EM SEDE DE EMBARGOS PELO JUÍZO “A QUO” – HONORARIOSA ADOVOCATÍCOS – NANTUREZA DE ORDEM PÚBLICA - Valor da condenação é mensurável Necessidade de arbitramento da verba honorária em função do valor da condenação Aplicação do artigo 85, § 2º, do
Código de Processo Civil
– RECURSO DESPROVIDO
.

Os honorários advocatícios, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

Assim, embora a verba honorária tenha sido fixada em 20% sobre o valor da causa, considerando a natureza ordem pública, que permite a revisão a qualquer momento, inclusive de ofício,

necessário que o percentual incida sobre o valor da condenação, conforme determina o art. artigo
85
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, de modo que não procede as alegações do Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR CELESTINO VIANA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0018604-31.2018.8.11.0055 – Cumprimento de Sentença – em ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer -

rejeitou os embargos declaratórios.

Incialmente, quanto ao preparo recursal, destaca ser beneficiário da gratuidade da justiça nos moldes o art. 98 e seguintes do CPC, conforme sentença.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão agravada foi proferida nos autos a ação de execução, pela qual o r. Magistrado rejeitou, em sua totalidade, o Embargos Declaratórios interposto pela parte Agravante.

Destaca que a decisão embargada fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, no entanto, conforme deixado explicito nos embargos, o cálculo apresentado na decisão contém divergência quanto aos honorários advocatícios, haja vista que foram calculados sobre o valor da condenação.

Assim, que

analisado o caso concreto, evidenciando a inegável violação à Súmula 14 do STJ, bem como ao decisório proferido em Acórdão nos autos em tela, a decisão necessita de reparo, razão pela qual assiste o presente recurso, para manter os honorários sucumbenciais tais como decidido na ação de conhecimento, ou seja, 20% sobre o valor atualizado da causa, em total desacordo com o decisório do acordão.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso com a consolidação da liminar recursal, mantendo os Honorários Sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa, nos autos em apreço conforme o cálculo apresentado ID 89864180 e 111447930 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA autuada sob o n°. 0018604-31.2018.8.11.0055, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, em atenção a súmula n. 14 do STJ e Acórdão.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 213910186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR CELESTINO VIANA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0018604-31.2018.8.11.0055 – Cumprimento de Sentença – em ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer -

rejeitou os embargos declaratórios.

Pretende o Agravante, o provimento do presente recurso para mantendo dos Honorários Sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa.

Mister consignar que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos até mesmo de oficio, sem que isso configure reformatio in pejus.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 3. Considerando que o particular teve a sua pretensão acolhida no âmbito desta Corte, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em seu favor. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 887903 SP 2016/0070875-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Pois bem.

Dispõe o artigo
85
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido

a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)” (destaquei).

Assim, extrai-se que a legislação processual civil permite a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido.

Porém, essa não é a hipótese dos autos.

Por se cuidar de sentença condenatória (repetição de indébito mais indenização por dano moral), possível se mensurar o valor da condenação por meio de simples cálculos aritméticos.

Nesse compasso, embora a verba honorária tenha sido fixada em 20% sobre o valor da causa, considerando a natureza ordem pública, que permite a revisão a qualquer momento, inclusive de ofício,

necessário que o percentual incida sobre o valor da condenação, conforme determina o art. artigo
85
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, de modo que não procede as alegações do Agravante.

A propósito:

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso determino que os

de honorários advocatícios fixados na r. sentença incidam sobre o valor da condenação e não o da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024